Tribunal: TJMT
Processo: 1082799-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1082799-29.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: TIAGO DA SILVA REZENDE
RECORRIDA: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO. CITAÇÃO INVÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de bicicleta em bicicletário de condomínio, sob fundamento de ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, o qual alega falha na vigilância, ausência de citação válida da ré e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação da parte reclamada diante de informações contraditórias no aviso de recebimento; (ii) estabelecer se o indeferimento da produção de provas essenciais configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de informações divergentes no aviso de recebimento, com indicação simultânea de devolução por destinatário desconhecido e assinatura de recebimento ilegível, impede a confirmação da regular citação, impondo o reconhecimento de sua invalidade.
O juiz detém poderes para conduzir a instrução probatória, podendo indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.
A controvérsia acerca da responsabilidade civil do condomínio pelo furto ocorrido em área comum exige dilação probatória para adequada apuração dos fatos.
O indeferimento imotivado da produção de prova relevante, especialmente quando requerida desde a inicial, configura cerceamento de defesa e compromete o devido processo legal.
A ausência de instrução adequada diante de fatos controvertidos justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regularização da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A citação é inválida quando há inconsistência insanável no aviso de recebimento que impeça a comprovação da ciência do réu. 2. O indeferimento de prova essencial à resolução de controvérsia fática caracteriza cerceamento de defesa. 3. A existência de fatos controvertidos relevantes impõe a reabertura da instrução processual para adequada dilação probatória."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082799-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA REZENDE - CPF: 021.262.891-76 (RECORRENTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO - CNPJ: 18.070.899/0001-84 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026